Tribunal: TJSP
Processo: 1018211-73.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO - Direito de vizinhança - Ação de dano infecto com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência – Barulho excessivo - Sentença de extinção sem resolução de mérito com relação aos réus Marcos Kenji Alves e Suely de Paschoal Pereira, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, e improcedência quanto à ré Solvalli Food Solutions Indústria e Comércio de Ingredientes LTDA –

Ementa:
APELAÇÃO - Direito de vizinhança - Ação de dano infecto com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência – Barulho excessivo - Sentença de extinção sem resolução de mérito com relação aos réus Marcos Kenji Alves e Suely de Paschoal Pereira, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, e improcedência quanto à ré Solvalli Food Solutions Indústria e Comércio de Ingredientes LTDA – Irresignação dos autores – Cerceamento de defesa - Acolhimento - Controvérsia pendente nos autos acerca do nível de ruído produzido em decorrência da atividade realizada pela empresa ré, especialmente no período noturno – Laudo produzido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Marilia que realizou medições somente no período diurno - Autores que pugnaram expressamente pela produção de prova pericial - Dilação probatória que, no caso, revela-se necessária - Sentença anulada, com retorno dos autos à instância de origem para o regular instrução do feito – RECURSO PROVIDO.